Tribunal: TJES
Processo: 5002616-41.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002616-41.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARINETE DA SILVA LOBACK

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. TEMA 1.002/STF. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL (ART. 85, § 11, CPC). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de internação compulsória com tutela de urgência ajuizada por Marinete da Silva Loback, determinou a internação de Igor da Silva Pinheiro e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do FADEPES; o recurso limita-se a postular o afastamento da condenação honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a contestação do Estado, ainda que restrita a preliminares, configura resistência apta a atrair a sucumbência; (II) estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em face do próprio ente público, à luz do Tema 1.002/STF; (III) determinar a possibilidade de majoração dos honorários em grau recursal (art. 85, § 11, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A apresentação de contestação pelo Estado, com impugnação ao valor da causa, alegação de incompetência do juízo e de ausência de interesse processual, configura resistência à pretensão autoral, atraindo a sucumbência em caso de derrota.

À luz do princípio da causalidade, a omissão estatal na garantia do direito fundamental à saúde (CF, art. 196) deu causa à judicialização da prestação, impondo ao ente público o ônus pelos honorários.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 da repercussão geral, assentou ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, superando a antiga tese da “confusão”.

A jurisprudência do STJ e deste TJ, aplicando o Tema 1.002/STF, reconhece a possibilidade de condenação do ente público em honorários em favor da Defensoria Pública e, em demandas de saúde, admite o arbitramento por equidade diante do proveito econômico inestimável.

Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal em razão do trabalho adicional desenvolvido na instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contestação com preliminares configura resistência suficiente para fins de sucumbência.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em face de ente público, inclusive aquele que integra, conforme Tema 1.002/STF.

Em demandas de saúde com proveito econômico inestimável, os honorários podem ser fixados por equidade.

Mantida a condenação em honorários, é cabível sua majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, caput, §§ 7º e 11; Lei nº 8.080/1990 (citada em precedente reproduzido); Lei n. 10.216/2001, art. 6º, III (citado em precedente reproduzido).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.002 (RE n. 1.108.013/SC e RE n. 1.140.005/RJ, repercussão geral); STJ, AgInt-REsp 1.748.668/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16-09-2025; STJ, AgInt no AREsp 1.734.857/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22-11-2021, DJe 14-12-2021 (citado em ementa reproduzida); TJES, AC 5001915-80.2023.8.08.0038, 1ª Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, Publ. 13-05-2025; TJES, ApC 5000988-08.2024.8.08.0062, 1ª Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, Publ. 25-06-2025; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, j. 23-03-2021 (citado em precedente reproduzido); TJES, ApC 5001310-32.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01-04-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002616-41.2023.8.08.0038.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: MARINETE DA SILVA LOBACK.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado do Espírito Santo em face da sentença (
id
10660535) proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que julgou procedente a
“ação de
internação compulsória c/c pedido de tutela de urgência
”
ajuizada por Marinete da Silva Loback, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, e determinou, entre outras providências, a internação de Igor da Silva Pinheiro, filho da autora, em clínica especializada para tratamento psiquiátrico.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à análise da legalidade e da pertinência da condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES). O apelante sustentou, em suas razões recursais, que, por não ter resistido ao mérito da internação compulsória, mas apenas arguido preliminares de impugnação ao valor da causa, incompetência do juízo e ausência de interesse processual, não teria dado causa à lide, o que, em sua interpretação, afastaria a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

A pretensão recursal não merece prosperar, devendo a respeitável sentença ser mantida em sua integralidade.

A disciplina dos ônus sucumbenciais no Código de Processo Civil, notadamente em seu artigo 85, adota uma combinação dos princípios da sucumbência e da causalidade. O princípio da sucumbência impõe o ônus da verba honorária à parte que restou vencida na demanda. Já o princípio da causalidade, que é o corolário da sucumbência, determina que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários recai sobre aquele que deu causa à instauração do processo ou à sua prolongação desnecessár
ia.

No caso, a apresentação de contestação pelo Estado do Espírito Santo (
id
10660469), ainda que para arguir matéria de cunho processual, como a impugnação ao valor da causa, a incompetência do juízo e a ausência de interesse processual, configura, de forma inequívoca, u
ma efetiva resistência à pretensão da autora. A ausência de concordância integral com o pedido inicial, manifestada por meio de peça processual própria, estabelece a lide e justifica a sucumbência em caso de derrota, ainda que parcial, da parte que contestou. A impugnação ao valor da causa, embora preliminar, é uma forma de defesa que exige manifestação judicial e, portanto, contribui para a necessidade de atuação jurisdicional.

Ademais, a análise do princípio da causalidade sob uma ótica mais ampla e substancial revela que a necessidade de judicialização da questão decorreu, primariamente, da omissão do Poder Público em prover o tratamento de saúde necessário ao cidadão. O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição da República, é um direito fundamental, de responsabilidade solidária dos entes federativos, e a falha na prestação desse serviço essencial foi a causa geradora da demanda judicial. A inércia estatal em assegurar o direito fundamental à saúde, que culminou na necessidade de uma ação judicial para garantir a internação compulsória, imputa ao ente estatal a responsabilidade pela instauração do processo e, consequentemente, pelos ônus dele decorrentes, incluindo os honorários advocatícios. A judicialização foi uma medida indispensável para a concretização de um direito constitucionalmente assegurado, cuja efetivação foi negligenciada pela Administração Pública.

Por fim, e de forma decisiva para a solução da controvérsia, a questão relativa à condenação do Estado em honorários devidos à Defensoria Pública encontra-se pacificada pelo excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. O Tema 1.002 da repercussão geral, julgado no Recurso Extraordinário n. 1.108.013/SC, firmou a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. A Suprema Corte reconheceu a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, bem como a necessidade de destinação das verbas honorárias ao aparelhamento da instituição, visando à melhoria da prestação de assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes. A respeitável sentença recorrida, ao condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários, alinha-se perfeitamente a essa jurisprudência vinculante, não havendo qualquer reparo a ser feito.

O referido precedente do Pretório excelso, fundamentado na autonomia funcional, administrativa e orçamentária que as Emendas Constitucionais nn. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram à Defensoria Pública, superou em definitivo a tese da “confusão” entre credor e devedor, que embasava o antigo entendimento consolidado na Súmula 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002/STF. AGRAVO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (Tema 1.002/STF). 2. A decisão anteriormente proferida pelo Superior Tribunal de Justiça se baseou na jurisprudência vigente à época, a qual, contudo, foi superada pelo aludido julgamento vinculante. Assim, deve ser assegurado o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, independentemente do ente público contra o qual litiga. 3. Agravo interno provido, em juízo de retratação. (STJ, AgInt-REsp 1.748.668, Proc. 2018/0152239-1, PR, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 16-09-2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. RESISTÊNCIA OFERECIDA PELOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO À SAÚDE. INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos termos do enunciado do Tema 1.002 do STF, É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição; 2. Sendo apresentado pelos entes públicos contestação com tese apta a extinguir ou afastar a pretensão do autor, resta configurada a resistência apta a justificar a imposição dos honorários sucumbenciais em caso de procedência dos pedidos; 3. Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.); 4. Recurso conhecidos e desprovidos. (TJES, AC 5001915-80.2023.8.08.0038, Primeira Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, Publ. 13-05-2025)

Assim, seja pela sucumbência formal decorrente da apresentação de contestação e da não concordância integral com o pedido inicial, seja pela causalidade que aponta a omissão estatal como o fato gerador da demanda judicial para a concretização de um direito fundamental, e, sobretudo, em estrita observância ao entendimento vinculante do excelso STF no Tema 1.002 da repercussão geral, a condenação do apelante aos honorários advocatícios sucumbenciais é plenamente devida e irretocável.

Aliás, neste sentido é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. OFERTA DE CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. - É cediço que Em relação ao pagamento de custas e honorários, a jurisprudência possui o entendimento de que tais consectários devem observar os princípios da sucumbência e da causalidade (TJES, Apelação Cível n. 0008467-38.2016.8.08.0024, Relator: Fábio Brasil Nery, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Julgado em 11.06.2024). 2 - Inexiste motivo afastar a condenação imposta ao Estado do Espírito Santo na sentença, tendo em vista que, ao contrário da tese recursal, a contestação apresentada suscitou as preliminares de (a) incompetência da Vara da Fazenda Pública, mesmo já tendo IRDR sobre o tema, (b) chamamento processual do Município de Piúma, na qual há manifestou pleito de que seja julgada improcedente a pretensão deduzida em desfavor do ente estadual, e, por fim, (c) ausência de interesse processual que pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito. 3 - Além disso, O pleito autoral trata de internação compulsória, medida que somente poderia ser concedida pela via judicial, conforme art. 6º, III da Lei nº 10.216/2001 (TJES, Apelação Cível n. 5000593-97.2023.8.08.0014, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Julgado em 15.08.2024), restando configurada a sucumbência do ente apelante. 4 - Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 02 de junho de 2025. Relatora (Apelação cível n. 5000988-08.2024.8.08.0062, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, Publ. 25-06-2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por luciana de Almeida Galvão, determinou a internação compulsória de Luiz Carlos Galvão e condenou solidariamente o município e o estado do Espírito Santo ao cumprimento da medida, bem como ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. O município sustentou não ser o responsável pela execução do serviço requerido e requereu, ao menos, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se o Município de Cariacica deve ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda que discute obrigação solidária de prestação de serviço de saúde, especialmente internação compulsória de dependente químico. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda judicial. 2. A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais deve ser definida com base no princípio da causalidade, segundo o qual o ônus processual incide sobre aquele que deu causa à ação. 3. No caso concreto, restou demonstrado que o município apresentou resistência ao pedido inicial, consoante se verifica na contestação por si apresentada, circunstância que atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica sua condenação às verbas sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde não afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de definição do ônus sucumbencial. É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo ente federativo que tenha apresentado resistência ao pleito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198; CPC, art. 85; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 10.216/2001, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855.178/se (tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.03.2021; TJES, apelação cível nº 5001310-32.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024. (Apelação cível n. 5019092-72.2022.8.08.0012, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, Publ. 12-06-2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado pela Defensoria Pública em sede recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo em favor do FADEPES, de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez